Tribunal: TJMT
Processo: 1014065-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014065-05.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Município, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AUTOR), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ (AUTOR), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REU), Câmara Municipal de Cuiabá (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI
N. 6.535
DE 04 DE MAIO DE 2020, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS CONTADORES NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS
– VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE INTEGRANTE DA CÂMARA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 9o; 66, V E 173, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE
INTERFERE INDEVIDAMENTE NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO E PREVÊ AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS EM MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES E DA ISONOMIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O
art. 61, § 1o, II,
b
, da Constituição Federal estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas à organização administrativa. Dessa forma,
padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa de membro da Câmara Municipal que
interfere indevidamente na organização dos órgãos do Município estabelecendo prioridade de atendimento a contadores, sem apontar qualquer circunstância
que justifique tratamento diverso àquela categoria profissional daquele dispensado à coletividade;
além de desencadear aumento das despesas públicas ao determinar a criação de salas reservadas, com mesa, computadores e internet, sem indicar a forma de custeio, impondo obrigações ao Poder Executivo.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo
Prefeito do Município de Cuiabá
, Emanuel Pinheiro, em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei
n. 6.535, de 4 de maio de 2020, de iniciativa da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, que dispõe sobre o “
atendimento preferencial aos contadores nos órgãos municipais
”,
em virtude de suposta
ofensa aos arts.
9o
;
39, parágrafo único
;
40, I
;
66, V
;
69 e 173, da Constituição
do Estado de
Mato Grosso, bem como art. 61, § 1o, II,
b
, da Constituição Federal
.

Sustenta, o requerente, que a citada Lei municipal é inconstitucional, pelo aspecto formal,
visto que
a Constituição Federal outorga ao chefe do Poder Executivo, em caráter de exclusividade, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo
que disponha sobre o serviço público e a
organização administrativa, nos termos do art. 61, § 1o, II,
b
, da Carta Política da República.

Ressalta, ademais, que “
o Poder Legislativo Municipal está, no caso concreto, determinando ao Poder Executivo a prática de ato puramente administrativo, determinando seja revista a ordem de atendimento ao público em geral, em diversos setores, departamentos e órgãos públicos do Município, criando despesas ao Poder Executivo, notadamente por prever a necessidade de disponibilização de sala reservada com mesa, computador e internet, interferindo na área de atuação exclusiva do chefe do Poder Executivo e, dessa forma, violando o princípio da harmonia e independência entre os referidos Poderes
”.

Assevera, também, que a Lei municipal impugnada padece de vício de conteúdo, uma vez que prevê prioridade de atendimento a determinada categoria de trabalhadores sem qualquer justificativa plausível para tanto, violando destarte o princípio da isonomia previsto no ordenamento constitucional
.

Com base nesses fundamentos, postulou a concessão de medida cautelar para suspender a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10, parte final, da Lei n. 9.868/99, a
Câmara Municipal de Cuiabá,
na peça encartada no ID 56246963, alega que a matéria combatida não é de iniciativa legislativa reservada ao Poder Executivo, asseverando que “
a simples tramitação e aprovação legislativa conforme os preceitos legais entabulados pelo Regimento Interno da Câmara Municipal não configurou ato passível de irregularidades, sendo importante esclarecer que o Plenário da Câmara Municipal de Cuiabá é soberano em suas decisões
”
; sustentando, outrossim, que não há, também, violação ao postulado constitucional da independência e harmonia entre os Poderes, posto que “
se trata de mera produção legislativa que revela interesse local, sendo certo que as regras básicas de processo legislativo previstas na Constituição Federal como uma norma geral são aplicáveis a todos os entes federais
”.

Assevera, também, a Casa de Leis de Cuiabá, que
a lei municipal atacada não representa um privilégio de índole corporativa à categoria profissional dos contadores,
“vez que esta busca dar mais celeridade às atividades empresariais, incrementando a solução de problemas de natureza fiscal, muitas vezes, prolongadas por mera burocracia administrativa”
, motivos pelos quais requer a improcedência desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID 58007951, opinou pela procedência da vertente ação.

Tendo em vista que esta ação trata de questão amplamente discutida por este Tribunal Pleno e que as partes já se manifestaram quanto ao mérito, essas circunstâncias autorizam desde já o exame definitivo da matéria de fundo, em homenagem aos princípios da celeridade processual e eficiência. A propósito, sobre a possibilidade de conversão do julgamento cautelar em exauriente, este é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO OU ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF. Procedimento adotado para decisão sobre requerimento de medida liminar. Manifestação exaustiva de todos os intervenientes na causa, assim os necessários, como os facultativos (amici curiae), ainda nessa fase.
Situação processual que já permite cognição plena e profunda do pedido. Julgamento imediato em termos definitivos. Admissibilidade. Interpretação do art. 10 da Lei federal no 9.868/1999. Embora adotado o rito previsto no art. 10 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 2009, ao processo de ação direta de inconstitucionalidade ou de descumprimento de preceito fundamental, pode o Supremo Tribunal Federal julgar a causa, desde logo, em termos definitivos, se, nessa fase processual, já tiverem sido exaustivas as manifestações de todos os intervenientes, necessários e facultativos admitidos
. 2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impropriedade da ação. Conversão em Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF. Admissibilidade. Satisfação de todos os requisitos exigidos à sua propositura. Pedido conhecido, em parte, como tal. Aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente. É lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela. 3. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Art. 109 da Constituição do Estado de São Paulo e art. 234 da Lei Complementar estadual no 988/2006. Defensoria Pública. Assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Previsões de obrigatoriedade de celebração de convênio exclusivo com a seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-SP. Inadmissibilidade. Desnaturação do conceito de convênio. Mutilação da autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria. Ofensa consequente ao art. 134, § 2o, cc. art. 5o, LXXIV, da CF. Inconstitucionalidade reconhecida à norma da lei complementar, ulterior à EC no 45/2004, que introduziu o § 2o do art. 134 da CF, e interpretação conforme atribuída ao dispositivo constitucional estadual, anterior à emenda. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida como ADPF e julgada, em parte, procedente, para esses fins. Voto parcialmente vencido, que acolhia o pedido da ação direta. É inconstitucional toda norma que, impondo a Defensoria Pública Estadual, para prestação de serviço jurídico integral e gratuito aos necessitados, a obrigatoriedade de assinatura de convênio exclusivo com a Ordem dos Advogados do Brasil, ou com qualquer outra entidade, viola, por conseguinte, a autonomia funcional, administrativa e financeira daquele órgão público.

(STF, ADI 4163, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento adotado pela Suprema Corte em relação ao tema, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL – AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – INEXEQUIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INDIVÍDUO CAUSADOR DO DANO AMBIENTAL – DESARMONIA COM O DIREITO DAS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES DE DESFRUTAR DE UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E APTO PARA UMA SADIA QUALIDADE DE VIDA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DO ESTADO DE DEFENDER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE –
JULGAMENTO CAUTELAR – COGNIÇÃO EXAURIENTE – OITIVA PRÉVIA DE TODOS OS INTERESSADOS – CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO – POSSIBILIDADE
– PEDIDO INICIAL ACOLHIDO – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

I – Não há por onde harmonizar com a ordem constitucional, qualquer ato normativo que, ao deslocar área de Reserva Legal, não apenas ignora a inexequibilidade da pretendida compensação, como também exime de responsabilidade o indivíduo causador do dano ambiental.

II –
Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, o julgamento cautelar que tenha exaurido a cognição, e assim tenha cuidado de passar pela oitiva de todos os interessados, tem não apenas o poder, como também tem o dever de resolver em definitivo o mérito da questão
.

(ADI 15765/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015).
Destacamos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante foi relatado, o requerente almeja a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.
6.535, de 4 de maio de 2020, de iniciativa da
Câmara Municipal de Cuiabá, que dispõe sobre
o “
atendimento preferencial aos contadores nos órgãos municipais
”
.

Eis o teor da norma legal invectivada:

LEI N.o 6.535/2020

Dispõe sobre atendimento preferencial aos contadores nos órgãos municipais.

O Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá - MT:

Faço saber que a Câmara Municipal rejeitou o veto total, e em conformidade com os §§ 7o e 8o do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá - MT promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1o Fica garantido aos Profissionais de Contabilidade (Contadores e Técnicos de Contabilidade), seus prepostos, o atendimento preferencial em todos os departamentos dos órgãos Municipais, sala reservada ao contador com mesa e computador com internet.

Parágrafo único. Para fazer uso deste benefício, os profissionais a que se refere o caput deste artigo deverão se identificar pela carteira de identidade profissional expedida pelo órgão regular competente.

Art. 2o Fica garantido aos Profissionais de Contabilidade (Contadores e Técnicos de Contabilidade), seus prepostos, o atendimento preferencial em todos os departamentos das Secretarias do Município de Cuiabá, sala reservada ao contador com mesa e computador com internet.

Parágrafo único. Ao profissional de contabilidade, Contador e técnico em contabilidade, no uso das suas prerrogativas profissionais que lhe e conferida pela resolução 560/1983 do CFC, fica assegurado livre acesso as Gerencias da área tributária e SPED.

Art. 3o Fica garantido aos Profissionais de Contabilidade (Contadores e Técnicos de Contabilidade), seus prepostos, o atendimento preferencial em todos os departamentos da Procuradoria Geral do Município, sala reservada ao contador com mesa e computador com internet.

Parágrafo único. Ao profissional de contabilidade, Contador e técnico em contabilidade, no uso das suas prerrogativas profissionais que lhe e conferida pela resolução 560/1983 do CFC, fica assegurado livre acesso.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tem razão o requerente ao asserir que a norma legal acima reproduzida padece de inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa, por criar obrigações para Administração municipal, consistentes no atendimento preferencial perante os órgãos e departamentos de secretarias municipais aos profissionais de contabilidade, invadindo, por conseguinte, a competência legislativa do Poder Executivo, eis que a norma tem como autor um integrante da
Câmara Municipal de Cuiabá.

Com efeito, os arts. 18 e 30, I, da Constituição Federal, estabelecem que é do Município a competência para organizar serviços públicos de interesse local,
in verbis
:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Art. 30.
Compete aos Municípios
:

I -
legislar sobre assuntos de interesse local
;

[...]
Destacamos

Como é sabido, a Constituição Federal é clara ao estabelecer regras básicas que estruturam a organização estatal descentralizada e os requisitos formais para a elaboração de espécies normativas como a atacada na vertente
actio
, cumprindo destacar, por importante, que em seu art. 61, § 1o, II,
b
, ficou estabelecida a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas à organização administrativa.

Nesse contexto, é imperioso consignar que, não obstante a Carta Política do Estado de Mato Grosso não preveja expressamente
a competência privativa dos prefeitos municipais para editar leis que disponham sobre a organização administrativa do Município, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as regras básicas do processo legislativo previsto na Constituição da República – entre as quais as que preconizam a reserva de iniciativa legislativa –, são de observância obrigatória pelos Estados-membros, pela aplicação do princípio da simetria, consoante se depreende do aresto abaixo resumido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 11/2013, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TETO REMUNERATÓRIO. DIPLOMA RESULTANTE DE PROJETO INICIADO PELA GOVERNADORA DO ESTADO. EMENDA PARLAMENTAR. ESTABELECIMENTO DE EXCEÇÕES. REFLEXO FINANCEIRO. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA. CARACTERIZADA USURPAÇÃO DA PRERROGATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVIO ESTADUAL. 1.
Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, as normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas na Constituição Federal constituem cláusulas elementares de distribuição de poder no contexto da Federação, razão pela qual devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente da espécie legislativa envolvida
.
2. Ao criar hipóteses de exceção à incidência do teto remuneratório do serviço público estadual e, consequentemente, exceder o prognóstico de despesas contemplado no texto original do projeto encaminhado pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa atuou em domínio temático sobre o qual não lhe era dado interferir, mesmo que por modo secundário, incorrendo em episódio de abuso de poder legislativo. 3. Medida cautelar deferida.
(STF, ADI 5087 MC, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014).
Destacamos

Além disso, deve ser salientado que a Lei municipal reprochada é incompatível com o ordenamento constitucional por violar o
princípio da independência e harmonia entre os poderes
, consolidado nos arts. 9o e 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicáveis aos Municípios por força do art. 173, § 2o, desta Carta Política,
in litteris
:

Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 9o São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

[...]

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do

Estado, na forma da lei;

Art. 173 O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§ 2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.
Destacamos

De seu turno, a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, no seu art. 41, XXII, traz a seguinte determinação:

[...]

Art. 41 Compete ao Prefeito, entre outras atribuições: a iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica
;

[...]

XXII - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas;
Destacamos

Assim, a despeito dos argumentos lançados na justificativa da lei municipal impugnada e do nobre objetivo almejado pelos vereadores – que é
dar mais celeridade às atividades empresariais, incrementando a solução de problemas de natureza fiscal –,
impende-se registrar que

a aludida norma, de iniciativa de integrante do Poder Legislativo interfere indevidamente na organização administrativa do Município, afetando por conseguinte a igualdade de atendimento aos profissionais nas repartições públicas municipais, e impondo obrigações ao Poder Executivo, motivo pelo qual foi vetada pelo Prefeito, embora o veto tenha sido derrubado pela Câmara Municipal.

Além do mais, a lei objeto desta ação não prevê como o atendimento preferencial aos contadores – com
disponibilização de sala reservada com mesa, computador e internet –
será custeado,
criando despesas ao Poder Executivo, devendo ser ressaltado, ainda em relação à temática, que o art. 27, parágrafo único, da Lei Orgânica de Cuiabá, veda o aumento na despesa prevista em projetos de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, consoante pode ser visto do dispositivo abaixo transcrito:

Art. 27 São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta, autárquica e fundacional e sua remuneração;

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação e extinção de Secretarias e órgãos da Administração Pública;

IV - matéria orçamentária e a que autorize abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 11/2003)

Parágrafo Único - Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal
.
Destacamos

Por outro lado, no que diz respeito a esse assunto, estas são as lições doutrinárias:

[...] a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. [...]
Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art. 2o) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. [...] todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da Câmara – como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar atribuição da Prefeitura ou do Prefeito – é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local
.
(MEIRELLES, Hely Lopes,
in
Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, São Paulo, 15a ed., pp. 708 e 712).
Destacam
os

O processo ou procedimento legislativo completo compreende iniciativa, deliberação, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação.
O vício mais comum é o que ocorre no tocante à iniciativa das leis
.

Pela Constituição, existem diversos casos de iniciativa privativa de alguns órgãos ou agentes públicos, como o Presidente da República (art. 61, § 1o), o Supremo Tribunal Federal (art. 93) ou o Chefe do Ministério Público (art. 128, § 5o).
Isso significa que somente o titular da competência reservada poderá deflagrar o processo legislativo naquela matéria.

(BARROSO, Luís Roberto,
in
O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6a ed. Saraiva. 2012. p. 135)
.

Destacamos

3.1 Requisitos formais

O art. 5o, II, da Constituição Federal, consagra o princípio da legalidade ao determinar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Como garantia de respeito a este princípio básico em um Estado Democrático de Direito, a própria Constituição prevê regras básicas na feitura das espécies normativas. Assim, o processo legislativo é verdadeiro corolário do princípio da legalidade, como analisado no capítulo sobre direitos fundamentais, que deve ser entendido como ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada de acordo com as regras de processo legislativo constitucional (arts. 59 a 69, da Constituição Federal).

Assim sendo,
a inobservância das normas constitucionais de processo legislativo tem como conseqüência a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário, tanto pelo método difuso quanto pelo método concentrado
.

3.1.1 Subjetivos

Referem-se à fase instrutória do processo legislativo, ou seja, à questão de iniciativa.
Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo legislativo, mais especificamente, inobservando àquele que detinha o poder de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade
.

Assim, por exemplo, lei ordinária, decorrente de projeto de lei apresentado por deputado federal, aprovada para majoração do salário do funcionalismo público federal, será inconstitucional, por vício formal subjetivo, pois a Constituição Federal prevê expressa e privativa competência do Presidente da República para apresentação da matéria perante o Congresso Nacional (art. 61, § 1o, II, a).
(MORAES, Alexandre,
i
n
Direito Constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 701/702).
Destacamo
s

Dessarte, não há a menor dúvida que a Câmara Municipal de Cuiabá invadiu a competência do chefe do Poder Executivo, à luz das normas constitucionais retrocitadas, isso significando dizer que o ato normativo atacado afrontou o princípio da independência e harmonia entre os poderes, também consagrado no art. 9o da Carta Política do Estado de Mato Grosso.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal examinando assunto similar deixou assentado:

Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade. Vício de iniciativa. Instituição de programa de saúde pública. Iniciativa privativa do poder executivo. Acórdão do tribunal de origem que se alinha à jurisprudência do STF. Precedentes. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inconstitucional lei de iniciativa do Poder Legislativo que desencadeia aumento de
despesas públicas em matéria de iniciativa do chefe do Poder Executivo,

bem como assentou ser de competência do Poder Executivo leis que estruturam ou alterem órgãos ou secretarias da administração pública
.
2. Agravo interno provido, a fim de negar provimento ao recurso extraordinário.
(STF, ARE 784594 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PUBLIC 06-10-2017).
Destacamos

Esta Corte de Justiça – como não poderia deixar de ser –, não destoa do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao assunto, conforme se infere do julgado resumido deste modo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA -
INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL - AUMENTO DAS DESPESAS PÚBLICAS SEM INDICAÇÃO DA FONTE DE RECEITA
- AÇÃO PROCEDENTE.

A iniciativa nos projetos de lei destinados a criar ou ampliar direitos e obrigações que impliquem no aumento de despesas do ente estatal é de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, padecendo de vício formal de inconstitucionalidade a lei que não observa tal regramento
.

(TJMT - ADI 54882/2011, Desembargador Orlando de Almeida Perri, Tribunal Pleno, Data do Julgamento 23/02/2012, Data da publicação no DJE 20/04/2012).
Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado ainda que assiste razão ao requerente ao afirmar que a lei impugnada viola igualmente o princípio da isonomia ao e
stabelecer atendimento prioritário a contadores tão somente por conta de suas atribuições funcionais, uma vez que não foram apontadas quaisquer outras circunstâncias que justifiquem tratamento diverso àquela categoria profissional ao dispensado à coletividade, cumprindo destacar, outrossim, que pela disposição do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, a Administração deve observar os princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiência.

Posto isso, em sintonia com o parecer, julgo procedente a presente ação proposta
pelo Prefeito do Município de Cuiabá
, Emanuel Pinheiro, em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá
,
para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei municipal n. 6.535/2020,

por afronta direta aos arts. 9o e 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso, aplicáveis aos Municípios por força do art. 173, § 2o, desta Carta, determinando, por consequência, o cumprimento dos seguintes atos:
a
) a expedição de ofício ao presidente da Câmara Municipal de Cuiabá para as providências devidas, encaminhando a sua Excelência cópia deste acórdão; e
b
) a notificação do Prefeito do Município de Cuiabá, para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020